Tribunal: STF
Processo: HC 199515
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ordem concedida de ofício.
1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito suscitada na impetração. Precedentes.
2. A prisão preventiva de jovem com 18 anos de idade, primário, pelo tráfico de pequena quantidade de drogas é contraproducente do ponto de vista da política criminal.
3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 651821, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 04.02.2021, surpreendido com 383,12 g de cocaína e 163,39 g de maconha. O Juízo da Vara Única da Comarca de Artur Nogueira/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3.  Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 651.821, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia preventiva por outra medida cautelar.
    5. Decido.
    6.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Sem prejuízo desse encaminhamento, a ordem deve ser concedida de ofício.
    9. A prisão preventiva de jovem com 18 anos de idade, primário, preso preventivamente pelo tráfico de pequena quantidade de drogas (383,12 g de cocaína e 163,39 g de maconha) é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Ademais, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de drogas. 
    10. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber). 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão processual do paciente, salvo se por outro motivo idôneo a segregação cautelar se fizer necessária, facultada a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 
    Publique-se.
    Comunique-se, com urgência. 
          Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator